Tribunal: TJSP
Processo: 0024475-30.2017.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de homicídio qualificado – Ação revisional visando a sua absolvição – Conselho de Sentença que optou pelo acolhimento da tese acusatória – Decisão que não pode ser tida por contrária à evidência dos autos – Princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc.

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de homicídio qualificado – Ação revisional visando a sua absolvição – Conselho de Sentença que optou pelo acolhimento da tese acusatória – Decisão que não pode ser tida por contrária à evidência dos autos – Princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão
Criminal no 0024475-30.2017.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é
peticionário RODRIGO SILVEIRA LEITE.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação Julgada
improcedente. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
FERNANDO
SIMÃO
(Presidente),
REINALDO
CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO
DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN,
ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 12352
Revisão Criminal no 0024475-30.2017.8.26.0000
Comarca: ITU 2a Vara Criminal
Peticionário: RODRIGO SILVEIRA LEITE
Revisão criminal
Peticionário condenado pela prática de
homicídio qualificado
Ação revisional visando a sua
absolvição
Conselho de Sentença que optou pelo
acolhimento da tese acusatória Decisão que não pode ser
tida por contrária à evidência dos autos
Princípio da
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
A Revisão
Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc.
Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha
flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma
segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento Ação
revisional improcedente.
Trata-se de pedido de revisão criminal apresentado por RODRIGO
SILVEIRA LEITE, que foi condenado (Processo Criminal no
0013059-56.2012.8.26.0286) ao cumprimento de 12 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 121, § 2o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
I, do Código Penal, cujas razões jurídicas foram apresentadas pela
i. Defensora Pública que o assiste às fls. 22/25v.
A i. Defensora pleiteia a absolvição do peticionário por insuficiência
de provas, alegando que “os senhores jurados ao proferirem o decreto
condenatório decidiram de forma manifestamente contrária às evidências
dos autos” (fl. 25). Subsidiariamente, “caso esta E. Corte entenda que a
revisão criminal das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri deve se
limitar ao juízo rescindente”, requer a submissão do requerente a novo
Júri (fl. 25v).
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não
conhecimento do pedido e, no mérito, pelo seu indeferimento (fls. 27/32).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal, em princípio, não mereceria ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
condenação houver sido lançada contra a prova dos autos, em evidente
erro judiciário, o que não se vislumbra no presente caso, encerrando
simples pedido de reexame de provas.
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo, que
se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha sido
proferida em aberta afronta a tais elementos do processo", observando
ainda que, "A eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a revisão em face de
nosso sistema processual"1.
Sobre a natureza da ação revisional, ainda, ensina GUILHERME
DE SOUZA NUCCI2, que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma
julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para
que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Sem embargo da presença desta circunstância indutora do não
conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para dar máxima
amplitude ao direito de defesa, o resultado é o indeferimento, eis que a
respectiva peça de sustentação não apresenta qualquer causa jurídica
capaz de motivar a alteração do édito condenatório, já reexaminado por
este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de
apelação, oportunidade em que foi negado provimento ao recurso
defensivo (v. Acórdão às fls. 602/623 autos principais).
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
De fato, analisando-se os argumentos deduzidos pela i. Defensora
Pública, neles não se identifica qualquer base sólida para motivar a
reforma da decisão combatida.
RODRIGO SILVEIRA LEITE foi processado e condenado
definitivamente à pena já mencionada porque, nas circunstâncias de
tempo e lugar descritas na denúncia, “agindo com ânimo homicida e por
motivo torpe, efetuou disparos de arma de fogo contra Juliano Aparecido
Felix de Souza, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de
exame de corpo de delito (necroscópico) acostado às fls. 08/09, que por
sua sede e gravidade foram causa eficiente da morte da vítima. ( )
Segundo se apurou, no dia dos fatos, a vítima estava na residência do
indiciado e, em razão de uma suposta subtração de refrigerantes,
Rodrigo começou a agredi-la. ( ) A vítima, temendo por sua integridade
física e aproveitando-se de uma distração do indiciado, pegou sua
bicicleta e saiu em direção à residência dela, toda machucada. Não
satisfeito, porém, o denunciado foi ao encalço do ofendido. ( ) A vítima
parou em frente a sua casa e, quando percebeu que estava sendo
'perseguida' pelo indiciado, tentou entrar na sua residência. No entanto,
Rodrigo desceu do veículo e efetuou um disparo de arma de fogo em
direção à vítima, que a atingiu, prostrando-a ao solo. ( ) Juliano, muito
ferido, conseguiu gritar, para sua tia, pedindo socorro. Nesse momento, o
agente, percebendo que não havia alcançado seu desígnio homicida,
aproximou-se da vítima e efetuou outro disparo de arma de fogo. Ato
contínuo, o indiciado entrou em seu veículo e fugiu. ( ) A vítima chegou a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ser socorrida ao hospital. Entretanto, em razão dos graves ferimentos
que sofreu, veio a óbito...” (fls. 1d/2d).
A materialidade do fato ficou bem demonstrada no laudo de exame
necroscópico de fls. 08/09.
A autoria também restou induvidosa, nada obstante a negativa
ofertada pelo peticionário em seu interrogatório judicial.
De fato, na fase da jus accusationis RODRIGO negou a imputação,
alegando “que no horário dos fatos estava na estrada viajando para
Jundiaí, onde descarregaria a mercadoria de seu caminhão no Mercado
Barcelona... Negou conhecer a vítima e sua família. Disse que nunca
possuiu uma picape. Já teve uma Parati, mas era carro fechado” (cf. v.
acórdão, fls. 606/607 ap).
Ocorre que a testemunha Jussara Felix de Araújo informou que
“ouviu os gritos do sobrinho Juliano e presenciou o réu puxando-o, na
tentativa de coloca-lo no interior de seu veículo. Em seguida, a vítima
correu em direção a sua casa. Entrou para pegar a chave do portão e
ouviu três tiros. Depois constatou que um disparo havia atingido a parede
de sua casa e dois atingiram Juliano. Quando se aproximou da vítima ela
ainda respirava, mas não respondia... Não viu o réu atirar, mas quando
conseguiu abrir o portão o carro do réu estava parado pouco a frente de
sua casa. Disse que seu irmão Gilberto lhe contou que quando a vítima
estava encostada na parede, quando o acusado se aproximou e atirou de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
novo contra ela” (cf. v. acórdão, fl. 607 ap).
A testemunha Jussimara de Araújo disse que “ouviu a irmã
(Jussara) gritar e xingar o réu no momento dos acontecimentos... não
teve coragem de se aproximar do sobrinho caído no chão... Narrou que
seu irmão Gilberto viu o acusado dar um tiro em Juliano” (cf. v. acórdão,
fl. 607 ap).
A testemunha Gilberto Lelis de Araújo relatou que foi “acordado
pelos gritos da irmã Jussara e que esta presenciou o réu no local do
crime... [ele] ouviu dois disparos de arma de fogo, mas não conseguiu ver
o rosto do atirador, e que um terceiro disparo foi efetuado em sua
direção, mas atingiu a parede da casa” (cf. v. acórdão, fl. 608 ap).
A testemunha Fábio Augusto Martelini, Delegado de Polícia,
informou que “ouviu as testemunhas, uma delas presencial, a qual
reconheceu o réu por fotografia. Solicitaram mandado de busca e
apreensão e [RODRIGO] foi preso em flagrante por estar na posse de
arma de fogo. A mesma testemunha efetuou reconhecimento pessoal
positivo [do requerente]” (cf. v. acórdão, fl. 314 ap).
Por fim, a escrivã de polícia Milene de Oliveira depôs no mesmo
sentido acima, acrescentando apenas que “a tia da vítima foi à delegacia
e disse que o crime ocorreu em frente à sua casa, tendo a tudo
presenciado. Ela reconheceu o réu como o autor de delito...” (cf. v.
acórdão, fl. 608 ap).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Uma vez cumpridas as fases processuais antecedentes e realizado
o julgamento em Plenário, os jurados entenderam que os elementos de
convicção que lhes foram apresentados constituíam-se em fundamento
suficiente para a condenação do peticionário por homicídio qualificado
pelo motivo torpe (cf. r. sentença, fls. 482/483).
Inconformado, recorreu o peticionário da decisão condenatória,
tendo a C. 12a. Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal mantido a
condenação. Na ocasião, após detida análise das provas disponíveis nos
autos, a i. Turma Julgadora assentou o seguinte (v. acórdão, fls.
613/614):
“Como se verifica, existem elementos probatórios que sustentam, sem sombra de dúvidas, a
tese acolhida pelos Jurados. (-) De um lado têm-se a testemunha Jussara que, desde o primeiro
momento, apontou o apelante como o autor do delito. A corroborar as palavras da testemunha estão
os depoimentos de Gilberto e Jussimara, bem como o do delegado responsável pelas investigações.
De outro lado está a versão do réu de que estava viajando para Jundiaí no momento dos fatos para
entregar mercadorias, hipótese, comente-se, que restou isolada e sem amparo em nenhuma prova
produzida nos autos. (-) Aliás, comente-se, que o réu não juntou aos autos nenhuma prova da
mencionada viagem...”
Efetivamente, não se constata que a decisão tomada pelo
Conselho de Sentença tenha sido, de qualquer forma, contrária à
evidência dos autos. Em realidade, no caso em apreço, pode-se afirmar
que os jurados, ao condenar o apelante, realmente optaram por uma das
versões disponíveis para descrever o ocorrido. E o só fato de terem
adotado como verdadeira a versão apresentada pela acusação não
conduz à conclusão de que eles excederam os limites de apreciação da
causa que a Constituição lhes outorga. É dizer, não decidiram
arbitrariamente, mas apenas diversamente do pretendido pela defesa. E

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de modo condizente com as provas colhidas ao longo do processo.
Em suma, com o exame dos autos é forçoso concluir que a
condenação do peticionário encontra amplo apoio na prova produzida
nos autos, muito mais do que o mínimo suporte probatório que já seria
suficiente, em consonância com a jurisprudência dominante, a justificar,
como mencionado, o afastamento da alegação de contrariedade à prova
dos autos, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos
veredictos.
Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL).
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS PACIENTES.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS
PRODUZIDAS NO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Interposto
recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta
ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a
realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para
a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a
cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de
prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar provimento à
apelação interposta pelos pacientes, acentuou que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente
poderia ser anulada se estivesse em total dissonância com o conjunto probatório produzido durante a
instrução criminal, o que não se verificaria na espécie, pois os jurados julgaram com base nas provas
colhidas sob o crivo do contraditório, aptas a atestar a autoria e a materialidade do crime pelo qual
foram condenados” (STJ, HC no 287982/SP, 5a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, Dje em 22/04/2014).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS. PROVIMENTO DO TRIBUNAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3o, DO CPP.
OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que não se pode
admitir a desconstituição parcial da sentença proferida pelo Tribunal Popular quanto às qualificadoras
ou às privilegiadoras, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII,
da Constituição Federal de 1988) e ao disposto no art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal, que
determina a submissão do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente
contrária à prova dos autos” (STJ, AgRg no REsp no 1378097/SP, 6a Turma, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Dje em 02/10/2014).
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar que a
propositura da presente ação revisional assim como de muitas outras,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
diga-se parece ter derivado simplesmente da ânsia do revisionando de
alcançar um eventual beneplácito deste E. Sodalício. Daí, aliás, sua
inconsistência.
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não se
presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior Descabimento
A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como "segundo apelo"
ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida Regime fechado inalterado. PEDIDO
REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no 0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a):
Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do
julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões
Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art. 621, I,
II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação revisional
como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão apenas nas
hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido não conhecido.
(TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula Santos; Comarca:
Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/05/2016; Data de
registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão 322.476/4, 7o Grupo de
Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica o
ensinamento de MIRABETE3, para quem “a revisão não pode ter a
natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que
apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma
superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo
legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já
examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância (RT
717/401)”.
3 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
E dele não diverge SOUZA NUCCI4, quando assinala que “O
objetivo da revisão não é permitir uma 'terceira instância' de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro
judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma
interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não
estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a
ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é
desvirtuar a natureza do instituto”.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, v.g.:
“RESP PROCESSUAL
PENAL
REVISÃO CRIMINAL
RECURSO
EXTENSÃO
NORMATIVA. A revisão criminal não se confunde com o recurso (CPP, art. 621). A diferença implica
tratamento próprio. Não basta rever a sentença condenatória. Impõe-se demonstrar as hipóteses dos
incisos I, II e III, que limitam a causa de pedir e, em conseqüência, o pedido.” (STJ, REsp no
57.221-5/RJ, Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, v.u., j. 15.08.1995, DJ
06.05.1996, pág. 14479). O Supremo Tribunal Federal também não admite a pretensão recursal do
peticionário, nos termos em que formulada: “EMENTA Revisão Criminal. - Só há decisão contrária à
evidência dos autos quando não se apoia ela em nenhuma prova existente no processo, não
bastando, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o
conjunto probatório não é convincente para a condenação (Precedentes do S.T.F.). Recurso
extraordinário conhecido e provido.” (STF, RE no 113.269-8/SP, Relator Ministro Moreira Alves,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1468-4/832)

“CRIMINAL. RESP. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. PRECARIEDADE DAS PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de revisão
criminal, para absolver o peticionário, sob o fundamento de precariedade de provas da autoria. II. Fere
o sistema processual penal brasileiro a decisão que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade e precariedade das provas produzidas,
transformando o pedido revisional em recurso de apelação criminal. III. A expressão 'contra a
evidência dos autos' não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.
Precedentes. IV. Recurso provido.” (STJ, REsp no 1.173.329/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, Quinta
Turma, v.u., j. 13.03.2012, DJe 20.03.2012).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 621, I, DO CPP. REVISÃO
CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE
NÃO PERMITE O JUÍZO RESCISÓRIO. NECESSIDADE DE QUE A CONTRARIEDADE ENTRE A
CONDENAÇÃO E AS PROVAS DOS AUTOS SEJA PATENTE. DESPROVIMENTO. 1. Na esteira da
jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de
apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara
penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. 2. O acolhimento da pretensão revisional
deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja
manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas. 3. O Tribunal a quo, reexaminando o conjunto fático-probatório, acolheu o pedido
revisional com fulcro na suposta insuficiência da prova da autoria, o que fere o sistema processual
penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp no 1.295.387/MS,
Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j. 11.11.2014, DJe 18.11.2014; e, no mesmo
sentido: STJ, HC no 87.777/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j. 03.12.2009, DJe
4 DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
08.02.2010; STJ, REsp no 1.078.152/SP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, v.u., j.
23.06.2009, DJe 03.08.2009).
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer argumento
do requerente quanto aos fundamentos dos incisos II e III do artigo 621
do CPP que de resto não afloram do exame do processado , impende
concluir que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida
intocada a justa e correta decisão criticada.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por RODRIGO SILVEIRA
LEITE.
OTAVIO ROCHA
Relator